Tribunal: TJPA
Processo: 0801634-75.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801634-75.2023.8.14.0050

APELANTE: ADEUVALDO FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONEXÃO PROCESSUAL. AÇÕES AJUIZADAS PELO MESMO AUTOR CONTRA A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS DISTINTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aduvald Ferreira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que extinguiu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais, sem resolução do mérito, ao indeferir a petição inicial, sob alegação de conexão com outra ação proposta contra a mesma instituição bancária. O autor sustenta que os processos possuem objetos e causas de pedir distintos, pois discutem contratos diversos, e requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há conexão jurídica entre as ações que justificasse a exigência de unificação dos pedidos em uma única demanda; (ii) determinar se a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento da ordem de emenda da petição inicial, violou o princípio do acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conexão processual somente se configura nos termos do art. 55 do CPC quando há identidade entre o pedido ou a causa de pedir, sendo insuficiente a mera coincidência das partes para caracterizá-la.

As ações ajuizadas tratam de contratos distintos: uma refere-se a descontos de tarifas bancárias (“CESTA B.EXPRESSO1”) e a outra discute descontos decorrentes de contrato de seguro de vida (“PSERV”), o que demonstra a autonomia dos objetos e fundamentos jurídicos.

A exigência de unificação dos pedidos, sem configuração de conexão, desconsidera a diversidade das relações jurídicas e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

O § 3º do art. 55 do CPC permite a reunião de processos mesmo sem conexão formal, desde que exista risco de decisões conflitantes, o que não se verifica no caso em análise, pois as controvérsias tratam de obrigações distintas e passíveis de decisões independentes.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a validade do ajuizamento autônomo de ações quando há pluralidade de contratos e inexistência de identidade entre causa de pedir ou pedido.

A extinção do processo, com base em suposta conexão inexistente, compromete o acesso à justiça e inviabiliza a análise individualizada das pretensões do autor, sendo indevida a sanção processual imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Ações não possuem conexão processual quando versam sobre contratos distintos, ainda que entre as mesmas partes, e com causas de pedir e pedidos autônomos.

A extinção do processo sem resolução do mérito, por descumprimento de ordem de unificação indevida, configura violação ao princípio do acesso à justiça.

É admissível o ajuizamento de ações autônomas para discutir descontos bancários decorrentes de relações jurídicas diversas, sem que isso implique risco de decisões conflitantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 55, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap Cív nº 0801356-77.2024.8.15.0061, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível; STJ, AREsp 0800670-35.2022.8.15.0941, Rel. João Batista Barbosa, 2ª Câmara Cível, j. 01.06.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ADUVALD FERREIRA DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA que
extinguiu a
ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e materiais
sem resolução do mérito, ao indeferir a petição inicial, sob alegação de conexão com outro processo (nº 0801635-60.2023.8.14.0050) que trata de descontos na mesma conta bancária.

Defende que não há conexão, pois as demandas versam sobre contratos distintos e relações jurídicas diversas: uma ação questiona cobrança indevida de tarifa bancária “CESTA B.EXPRESSO1” pela instituição financeira BANCO BRADESCO S.A. e a outra discute descontos relacionados a seguro “PSERV” contratado sem anuência, envolvendo parte ré diversa (seguradora).

Sustenta que a sentença violou os princípios do devido processo legal, do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, incorrendo em excesso de formalismo.

Aduz que a petição inicial preenche todos os requisitos legais, não havendo fundamentos para sua rejeição, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, que admite o ajuizamento de ações autônomas quando envolvem contratos distintos.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, com o consequente prosseguimento regular da demanda.

O Apelado, Banco Bradesco S/A, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento da determinação de emenda da petição inicial pelo Apelante, o que inviabiliza a formação válida da relação processual.

Alega que o recurso de apelação não observou o princípio da dialeticidade, pois não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, sustenta que os descontos realizados decorrem de contrato regularmente firmado entre as partes, cuja validade e assinatura estão comprovadas nos autos, afastando qualquer ilicitude.

Argumenta também que não há configuração de dano moral, por ausência de ato ilícito, dano efetivo e nexo de causalidade, sendo, no máximo, mero aborrecimento.

Ademais, rebate o pedido de inversão do ônus da prova, sustentando que o Apelante tem plena condição de apresentar documentos que comprovem suas alegações.

Por fim, pleiteia, em caráter subsidiário, na hipótese de eventual procedência da demanda, que haja a restituição dos valores efetivamente recebidos pelo Apelante, além de pugnar pela condenação por litigância de má-fé e a comunicação do fato à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de conduta do patrono da parte contrária.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação.

A controvérsia reside na possibilidade ou não de um mesmo autor ajuizar contra a mesma requerida diversas ações relativas a processos conexos.

No caso, ainda que as ações sejam fundadas em operações contratuais diversas, elas buscam provimento jurisdicional idêntico, qual seja, a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação do BANCO BRADESCO S/A ao argumento de que o autor é titular de conta e a instituição financeira estaria fazendo cobrança de tarifas indevidas.

No dia 04 de setembro de 2023, o Juízo
a quo
determinou que a parte autora,
“no prazo de 15 dias,
EMENDE
a petição inicial a fim de aglutinar apenas neste feito todas as tarifas que impugnar da mesma conta bancária, sob pena de extinção do presente feito”.

Acerca da referida determinação, a parte recorrente se limitou a cientificar o Juízo de primeiro grau que havia interposto agravo de instrumento, em face da referida decisão.

Posteriormente, sobreveio a sentença recorrida.

Pois bem.

Conforme apurado em consulta ao sistema PJE, o recorrente ajuizou outra ação (processo nº 0801635-60.2023.8.14.0050) contra a mesma instituição financeira e a empresa Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos LTDA, sendo que a distinção entre as ações foi bem esclarecida pelo eminente Desembargador Ricardo Ferreira Nunes quando do julgamento unipessoal da referida ação:
“[n]a
presente demanda Apelação Cível nº 0801635-60.2023.8.14.0050 se discute descontos alegadamente indevidos decorrentes de contrato de seguro de vida designado como “PSERV”, cujos descontos (23,50 reais) ocorrem no benefício previdenciário através da conta de n° 530942-5, Agência: 262, do Banco Bradesco (aposentadoria por idade). Já no processo n° 0801634-75.2023.8.14.0050 se discute os descontos de tarifas mensais denominadas ‘Tarifa bancária’ (cesta b.expresso1 e vr.parcial cesta b.expresso1), descontados do mesmo benefício”
(PJe Id nº 22.991.271)
.

O artigo 55 do Código de Processo Civil dispõe que ações são conexas apenas quando compartilham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir.

Já o § 3º do aludido dispositivo prescreve que
“serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

No caso em questão, verifica-se que as ações cuja reunião foi determinada pelo Juízo foram propostas pela mesma autora. No entanto, devido à diversidade dos pedidos, conclui-se pela clara inexistência de conexão. Os contratos em discussão são distintos, com características próprias (valores, número de parcelas, datas de vencimento, etc.), sendo possível afirmar que, nessas situações, não há risco de decisões conflitantes ou que perturbem a ordem jurídica.

Conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte, não se pode presumir a conexão apenas com base na identidade das partes, especialmente quando há contratos e contextos diversos.

Além disso, nada impede que sejam adotadas soluções jurídicas distintas em cada demanda proposta, o que, sem dúvida, não levará a decisões contraditórias. Após a instrução, é possível chegar a resultados diferentes, com algumas sentenças sendo totalmente procedentes, outras apenas parcialmente ou ainda totalmente improcedentes. Essas diferentes conclusões não configuram, de forma alguma, decisões conflitantes no sentido do artigo 55, § 3º, do CPC.

Portanto, considerando que as lides envolvem contratos distintos, não se verificam os requisitos para a conexão das ações. A reunião dos processos não contribui para a economia processual e não há risco de decisões conflitantes. Além disso, a individualização de cada ação, com base em contratos diferentes, facilitará a elaboração dos cálculos em caso de procedência ou procedência parcial, sem prejudicar a execução de um eventual título executivo judicial.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE UNIFICAÇÃO DE AÇÕES SUPOSTAMENTE CONEXAS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS . PROVIMENTO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta por on">Maria de Lourdes Gomes da Silva contra sentença proferida pela 2ª Vara Mista da Comarca de Araruna/PB, que extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de descumprimento da ordem judicial para unificação de ações supostamente conexas. A recorrente sustenta que a demanda originária, movida contra o Banco Mercantil do Brasil S/A, possui objeto e causa de pedir distintos em relação a outros processos ajuizados contra diferentes instituições financeiras, o que afastaria a conexão entre as ações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se as ações ajuizadas possuem conexão que justifique a unificação para julgamento conjunto, nos termos do art. 55 5 do CPC C; (ii) determinar se a decisão de extinguir o processo sem resolução de mérito por descumprimento da ordem de unificação fere o princípio do acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A análise dos autos evidencia que as ações ajuizadas pela recorrente tratam de contratos distintos, com características e objetos diversos, como cobranças de tarifas bancárias indevidas, descontos não autorizados e supostos contratos de empréstimos não reconhecidos, envolvendo diferentes instituições financeiras. 4. O art. 55 do CPC dispõe que ações são conexas apenas quando compartilham o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir . No caso em tela, os pedidos formulados contra o Banco Mercantil do Brasil S/A não têm relação direta com as ações ajuizadas contra as demais instituições, afastando-se a conexão. 5. O § 3º do art. 55 do CPC prevê a reunião de ações apenas quando há risco de decisões conflitantes ou contraditórias . Contudo, a diversidade dos contratos e das causas de pedir evidencia que não há risco de decisões que perturbem a ordem jurídica, mesmo que as demandas sejam analisadas separadamente. 6. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que a conexão não pode ser presumida apenas pela identidade das partes, quando os contratos e os contextos fáticos diferem substancialmente. 7 . A imposição de unificação de ações em casos sem conexão configura violação ao princípio do acesso à justiça ( CF/1988, art. 5º, XXXV), dificultando a análise adequada das peculiaridades de cada demanda e limitando o exercício do direito de ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 .Recurso provido. 9.Tese de julgamento: 10.Ações não possuem conexão para fins de unificação quando tratam de contratos distintos, com causas de pedir e objetos autônomos, ainda que as partes sejam as mesmas . 11.A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento em descumprimento de ordem de unificação de ações sem conexão, viola o princípio do acesso à justiça. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art . 55, caput e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 0800670-35.2022.8 .15.0941, Rel. João Batista Barbosa, 2ª Câmara Cível, j. 01/06/2023; TJ/PB, AI 0816006-21 .2024.8.15.0000, Rel . Aluizio Bezerra Filho, 2ª Câmara Cível, j. 25/09/2024”.
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08013567720248150061, Relator.: Gabinete 02 - Desa . Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível).

Ademais, levando em consideração que as ações movidas pelo recorrente envolvem contratos e produtos financeiros distintos, com repercussões jurídicas variadas, condicionar o prosseguimento de uma ação à desistência de outras, sob a justificativa de reunir as demandas, configura uma violação ao princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o direito de recorrer ao Poder Judiciário para a proteção de seus direitos.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É o voto.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

P.R.I.

Cumpra-se.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/07/2025